Tribunal: TJMT
Processo: 1030705-86.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030705-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL LOURENCO DE ARRUDA - CPF: 107.646.231-68 (APELADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de contratação fraudulenta.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve enriquecimento ilícito do consumidor diante de suposta transferência de valores; (ii) definir a validade do contrato impugnado à luz da prova pericial; (iii) verificar a forma de restituição dos valores descontados; (iv) aferir a configuração do dano moral; e (v) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura aposta no contrato, evidenciando a inexistência de manifestação válida de vontade e a ocorrência de fraude.

4. A instituição financeira não comprovou a efetiva disponibilização do valor contratado ao consumidor, inexistindo vínculo entre o montante supostamente transferido e o contrato impugnado.

5. A fraude configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral, diante da violação à dignidade do consumidor.

7. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o entendimento do Tema 929/STJ às cobranças posteriores a 30/03/2021, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

8. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo desproporcionalidade a justificar sua redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

“1. A comprovação pericial da falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado evidencia a inexistência do negócio jurídico e caracteriza fraude, ensejando a responsabilização da instituição financeira. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral e autorizam a repetição em dobro dos valores, quando ocorridos após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, AREsp 1.371.140/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 2018; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada pela parte
MANOEL LOURENÇO DE ARRUDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o recorrente que a sentença não merece prosperar, devendo ser integralmente reformada. Sustenta que houve enriquecimento ilícito por parte do apelado, uma vez que o valor do empréstimo foi disponibilizado através da conta nº 1038-3, agência 2985 da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 844,93, por meio de DOC/TED.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 368 do Código Civil prevê que "
se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem
", e que, considerando que ambas as dívidas são líquidas, vencidas e coisas fungíveis, o apelante faz jus à compensação, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do apelado.

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados, o apelante argumenta que não houve má-fé de sua parte, requisito que entende necessário para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta que
"em nenhum momento o Apelante se apropriou de qualquer valor de maneira indevida",
e que apenas seguiu o fluxo da cobrança referente ao empréstimo consignado, tendo disponibilizado a quantia em conta de titularidade da parte autora.

Adicionalmente, o apelante argumenta que, mesmo que se entenda pela devolução em dobro, deve-se aplicar a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a dispensa da análise da má-fé somente se aplica às cobranças realizadas a partir da publicação do julgado, que ocorreu em 30/03/2021.

No tocante aos danos morais, o apelante sustenta sua inexistência, alegando que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, e que sua conduta decorreu de verdadeiro exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Quanto aos juros de mora, o apelante argumenta que estes devem incidir a partir do arbitramento do valor do dano moral, citando entendimento do STJ de que "não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo".

Em relação à atualização monetária, o apelante requer a reforma da sentença para que seja aplicado o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA para os juros de mora, conforme previsto na Lei 14.905 de 2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Por fim, o apelante requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, por entender que tal percentual viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 360628876).

Em contrarrazões (ID 359444920), o apelado MANOEL LOURENÇO DE ARRUDA alega que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Quanto à alegação de enriquecimento ilícito, argumenta que o apelante não comprovou efetivamente a transferência bancária ao apelado referente ao contrato discutido na lide, destacando que "o valor do TED que o Banco alega ter transferido é de R$ 844,93", enquanto "o contrato declarado inexistente era referente à quantia de R$ 8.631,84", evidenciando manifesta divergência entre os valores.

Sobre a devolução em dobro, o apelado argumenta que, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", afastando-se o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro.

Quanto à modulação dos efeitos da repetição em dobro, o apelado sustenta que esta "teve a finalidade exclusiva de pacificar o entendimento naquela Corte, não podendo atingir os Tribunais Estaduais e Juízes de primeiro grau que já decidiam observando a norma consumerista".

Em relação aos danos morais, o apelado argumenta que estes são devidos, uma vez que
"o dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação", destacando ainda que "é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou".

Sobre os juros de mora, o apelado defende que o marco inicial deve ser a data do efetivo prejuízo e evento danoso, conforme orientação do verbete sumular 54 do STJ, afirmando que
"não há variação em decorrência de se tratar de responsabilidade contratual ou extracontratual, o termo inicial incidentes sobre a indenização material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, é a data do evento danoso".

Quanto à correção monetária, o apelado sustenta que o índice arbitrado está devidamente fundamentado no ordenamento jurídico
, "visto que IPCA é aplicado para os descontos a partir de 9/2024, data em que a lei 14.905/2024 entrou em vigor, e o INPC aos descontos anteriores a lei 14.905/24".

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o apelado argumenta que o valor de 15% fixado pelo juízo a quo se mostra adequado ao caso, não sendo irrisório nem elevado, devendo ser mantido com base no princípio da causalidade.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 360628876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada pela parte
MANOEL LOURENÇO DE ARRUDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou ação alegando que, ao verificar os pagamentos efetuados pelo INSS, constatou que o valor recebido era inferior ao devido. Ao solicitar junto ao INSS o documento denominado "Consulta de Empréstimo Consignado", identificou a existência de um contrato de empréstimo consignado que não reconhecia ter realizado. Sustentou que o contrato questionado era o de nº 624202445, datado de 08/07/2020, no valor de R$ 4.718,09, com parcelas de R$ 102,76, em 84 prestações, totalizando R$ 8.631,84. Afirmou que nunca contratou tal empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário prejudicavam sua subsistência e de sua família.

Em contestação, o réu, ora apelante, suscitou preliminarmente: conexão com o processo nº 10307153320228110041; inépcia da inicial; impugnação à gratuidade da justiça; e ausência de pretensão resistida. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o contrato nº 624202445 foi celebrado em 06/07/2020, consistindo em uma renegociação do contrato anterior nº 594645514, e que o valor de R$ 844,93 foi efetivamente transferido para conta bancária do autor. Para comprovar suas alegações, juntou cópia do contrato supostamente assinado pelo autor e comprovante de transferência bancária.

Realizada perícia grafotécnica, a expert concluiu que a assinatura questionada no contrato apresentado pelo réu apresentava inúmeras características gráficas incompatíveis com o material padrão, não havendo evidências de que tenha partido do punho do Sr. Manoel Lourenço de Arruda, chegando a um grau de convicção de "indicação negativa próxima da certeza" quanto à autenticidade da assinatura.

Após a instrução, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:
a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº 624202445;

b) CONDENAR
a parte ré à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor em razão do referido contrato, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [...]”

As partes apresentaram embargos de declaração, os quais fora analisado nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito:

I) ACOLHO
os embargos opostos pelo autor, MANOEL LOURENÇO DE ARRUDA, para, conferindo-lhes efeitos infringentes, sanar a contradição apontada e alterar os itens "b" e "c" do dispositivo da sentença (ID 196087701), que passam a ter a seguinte redação:

"b) CONDENAR a parte ré à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor em razão do referido contrato, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar de cada evento danoso (data de cada desconto indevido);"

"c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ;"

II) REJEITO
os embargos opostos pelo réu, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., por não se vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado e por pretender a rediscussão do mérito. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se houve enriquecimento ilícito por parte do apelado, se é devida a devolução em dobro dos valores descontados, se estão configurados os danos morais, qual é o termo inicial dos juros de mora, qual o índice de correção monetária aplicável e se os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

O apelante sustenta a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do apelado, ao argumento de que o valor do empréstimo teria sido disponibilizado na conta nº 1038-3, agência 2985, da Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 844,93, por meio de DOC/TED.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme bem destacado pelo apelado em suas contrarrazões, há manifesta divergência entre o valor do empréstimo impugnado (R$ 8.631,84) e o valor da suposta transferência (R$ 844,93), o que afasta qualquer pretensão de compensação, sobretudo porque o documento apresentado pelo banco sequer guarda correspondência, em termos de montante, com o contrato fraudulento que originou os descontos.

Ademais, o laudo pericial produzido nos autos (ID 171813724) foi conclusivo ao apontar que a assinatura constante do contrato questionado não pertence ao autor, ora apelado. A perita judicial, após minuciosa análise técnica, com a utilização do método grafocinético, identificou diversas incompatibilidades entre a assinatura impugnada e os padrões gráficos do autor, alcançando grau de convicção classificado como “indicação negativa próxima da certeza”.

Cumpre ressaltar que o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com observância dos critérios de imparcialidade e rigor técnico-científico. Ademais, o apelante não apresentou impugnação específica capaz de infirmar a força probante da perícia.

Resta evidenciado, portanto, que o contrato questionado não foi firmado pelo apelado, sendo fruto de fraude. Consequentemente, os descontos realizados em seu benefício previdenciário mostram-se indevidos, devendo ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte do apelado, porquanto
não
restou comprovado que o valor supostamente transferido pelo apelante (R$ 844,93) possua qualquer vínculo com o contrato declarado inexistente (nº 624202445, no valor de R$ 8.631,84).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do numerário ao consumidor”
(STJ - AREsp: 1371140 MS 2018/0255944-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 11/10/2018).

No caso em exame, o apelante não comprovou, de forma inequívoca, a transferência do valor contratado à conta do apelado, limitando-se à apresentação de documentação unilateral, desprovida de elementos que demonstrem o efetivo benefício do consumidor em relação aos valores vinculados ao contrato impugnado.

Por fim, o apelante
impugna a condenação à restituição dos valores
, alegando a inexistência de cobrança indevida ou de má-fé, ao argumento de que a regra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao caso.

Subsidiariamente, invoca a
modulação temporal
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, requerendo que eventual devolução ocorra de forma simples ou, caso mantida a repetição em dobro, que esta incida apenas sobre as parcelas descontadas após março de 2021.

Evidencia-se que os valores descontados dos proventos do apelado são indevidos, porquanto decorrem de contratação fraudulenta. A controvérsia, assim, restringe-se à forma de restituição, se simples ou em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (destaquei)

A aplicabilidade do referido dispositivo foi amplamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema 929, firmou entendimento no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a análise do elemento volitivo”.

Contudo, ponto decisivo para a solução da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, fixando que
“o entendimento aqui estabelecido — quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — aplica-se apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão”
, qual seja, 30/03/2021.

Posteriormente, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp nº 1.498.617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmou a referida modulação temporal, estabelecendo que: (i) para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação de má-fé do fornecedor para a repetição em dobro; e (ii) para cobranças posteriores, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em exame, verifica-se que a ação foi
ajuizada em 12/08/2022, tendo os descontos se iniciado em 02/04/2022, conforme se extrai do ID 359444855 (extrato de empréstimos do INSS), ou seja, em momento posterior a 30/03/2021
. Incide, portanto, a orientação firmada no Tema 929, que dispensa a demonstração de má-fé ou dolo do fornecedor para a repetição em dobro.

No caso concreto, a
conduta do banco apelante revela-se contrária à boa-fé objetiva, uma vez que procedeu a descontos no benefício previdenciário do apelado com base em contrato fraudulento
, cuja assinatura foi comprovadamente falsificada, conforme atestado por perícia grafotécnica conclusiva.

Ainda que a fraude constitua risco inerente à atividade bancária, caracterizando fortuito interno — o que não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ —, verifica-se que o
apelante não adotou as cautelas necessárias
para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato, permitindo a formalização de negócio jurídico fraudulento que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado.

Diante desse contexto, considerando que os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021,
deve ser mantida a condenação do apelante à restituição em dobro de todos
os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelado.

O apelante requer a
redução dos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação, ao argumento de que tal percentual violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em exame, o percentual de 15% fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, à luz dos critérios legais, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e a relevância da causa, além do trabalho desenvolvido e do tempo despendido pelo patrono.

Ademais, à luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. Na hipótese dos autos, restou evidenciado que o apelante deu causa ao ajuizamento da ação, ao realizar descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado com fundamento em contrato fraudulento.

Diante desse cenário,
impõe-se a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento), passando para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026